Tribunal: TJSP
Processo: 1003954-62.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização material e moral. Adesão ao programa FIES – "Uniesp paga". Exigência de critério subjetivo referente ao desempenho acadêmico. Apesar da abusividade da expressão, que pode ser interpretada de várias maneiras, ainda que de desse a mais branda, mesmo assim a autora não teria cumprido a exigência, em razão de várias notas inferiores a 7,0 e do

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização material e moral. Adesão ao programa FIES – "Uniesp paga". Exigência de critério subjetivo referente ao desempenho acadêmico. Apesar da abusividade da expressão, que pode ser interpretada de várias maneiras, ainda que de desse a mais branda, mesmo assim a autora não teria cumprido a exigência, em razão de várias notas inferiores a 7,0 e do refazimento de matérias por dependência. Demais requisitos exigidos para se receber a recompensa não preenchidos. Improcedência da ação mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
T voto no 40393
Registro: 2020.0000357278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003954-62.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante GREICE
DAIANE FOGAÇA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003954-62.2019.8.26.0037 -Voto no 40393
2
APELAÇÃO No 1003954-62.2019.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA 5a Vara Cível
APELANTE: GREICE DAIANE FOGAÇA DE ALMEIDA
APELADO: UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
DO ESTADO DE SÃO PAULO UNIESP S/A
V O T O No 40393
Declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização material e moral. Adesão ao programa FIES

“Uniesp paga”. Exigência de critério subjetivo referente ao
desempenho acadêmico. Apesar da abusividade da expressão, que
pode ser interpretada de várias maneiras, ainda que de desse a
mais branda, mesmo assim a autora não teria cumprido a
exigência, em razão de várias notas inferiores a 7,0 e do
refazimento de matérias por dependência. Demais requisitos
exigidos para se receber a recompensa não preenchidos.
Improcedência da ação mantida. Apelo improvido.
1. Apela a autora da improcedência de sua demanda, na
qual pede que a ré assuma o pagamento integral do FIES, alegando ausência de
informações e abusividade da exigência contratual que teria sido por ele
descumprida, além de indenização por danos morais. Sem preparo,
regularmente, apresentadas as contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003954-62.2019.8.26.0037 -Voto no 40393
3
2. Não procede o apelo.
A adesão a contrato em que há promessa de recompensa
não é ilícita. Tem previsão no Código Civil, nos artigos 854 e ss.
A promessa deve ser cumprida desde que se preencham
certas condições estipuladas.
Embora no compromisso assumido pela ré haja condições
exigidas de abusividade reconhecida, cioso é notar que nem mesmo dando-se
interpretação mais favorável à apelante, há possibilidade de se impor à ré o
cumprimento da obrigação de pagamento de recompensa assumido
contratualmente. Não se pode exigir da ré o pagamento do FIES assumido pela
autora, na hipótese destes autos.
Sem embargo de se considerar nitidamente abusiva, pois
passível da interpretação que se quiser, a expressão “excelência acadêmica” na
qual se bate a apelante para não honrar o adimplemento do FIES que
publicizaram ser de sua responsabilidade por ocasião da inscrição da autora no
estabelecimento de ensino, cioso é notar que no presente caso, ainda que se
desse a interpretação mais branda possível à cláusula 3.2 do contrato celebrado
entre as partes, nem assim se poderia considerar a autora uma aluna acima da
média acadêmica.
No caso concreto, frise-se, apesar da subjetividade da
expressão “excelência acadêmica” o histórico escolar da autora aponta várias
notas inferiores a 7,0, no total de 15, e o refazimento de quatro matérias em
regime de dependência (vide documento de fl. 223/224).
Bem anotado na r. sentença que:
É certo que o contrato não define, em termos objetivos, como
deveria fazê-lo, em que consiste a obrigação "excelência no rendimento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003954-62.2019.8.26.0037 -Voto no 40393
4
Não é menos certo, porém, que se deve compreender a expressão
"excelência no rendimento", em seu aspecto etimológico, como desempenho
notável, primoroso, excepcional, do aluno, o que não revela o histórico
escolar de fls. 223/224, do qual constam inúmeras notas abaixo de 7,0,
inclusive dependências cursadas.
E que:
Ainda que assim não se entendesse, na consideração de que a
cláusula em referência comporta interpretação favorável ao consumidor, nos
termos do art. 47 do CDC, subsistiria o inadimplemento da autora.
Isso porque ela não demonstrou a realização de atividades de
responsabilidade social, comprovadas por meio de documentos emitidos por
entidades conveniadas, com relatórios mensais entregues no setor de
projetos sociais da ré,
no prazo especificado e nos moldes determinados no contrato entabulado
entre as partes.
Portanto, não tendo a autora preenchido os requisitos
necessários à consecução da recompensa prometida pela ré, ainda que se desse
a mais favorável das interpretações à cláusulas condicionantes do benefício, a
improcedência da ação foi medida acertada.
Mantém-se a r. sentença proferida pelo Dr. Mario Camargo
Magano por seus fundamentos e os ora acrescidos.
Majoram-se os honorários (CPC, 85, § 11) ao valor de R$
1.500,00, observada a gratuidade judiciária.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.

SOARES LEVADA
Relator